Tribunal: TJBA
Processo: 8059474-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059474-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PERPETUA MARIA SANTANA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. URV. COMPETÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA EXECUTAR TÍTULO FORMADO SOB O RITO ORDINÁRIO. TEMA 1029/STJ. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, ao fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e de que estariam preenchidos os requisitos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. Na origem, a agravante, servidora pública do Estado da Bahia, ajuizou execução individual da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, objetivando a integração do correto índice de conversão para URV ao seu vencimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a execução individual de sentença coletiva proferida sob o rito ordinário pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa inferior a 60 salários mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.804.186/SC sob o rito dos repetitivos (Tema 1029), fixa a tese de que não é possível propor no Juizado Especial da Fazenda Pública a execução de título formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário, nem impor o rito sumaríssimo da Lei nº 12.153/2009 ao juízo comum da execução. A origem do título executivo judicial, formado em ação coletiva de competência da justiça comum, determina a competência para a execução individual, prevalecendo sobre o critério meramente econômico do valor da causa. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, embora absoluta nos limites do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, deve ser interpretada restritivamente, não abrangendo a execução de títulos judiciais oriundos de ações processadas sob o rito ordinário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, inclusive em sede de conflito negativo de competência, consolida o entendimento de que execuções individuais derivadas de sentenças coletivas proferidas sob o rito ordinário devem tramitar perante as Varas da Fazenda Pública. A verba discutida possui natureza alimentar, de modo que a manutenção da controvérsia quanto à competência acarreta risco de dano grave ao exequente aposentado, cuja subsistência depende dos valores postulados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente para processar e julgar execução individual fundada em sentença coletiva proferida sob o rito ordinário, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários mínimos. A origem do título executivo judicial prevalece sobre o valor da causa na definição da competência. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo à execução de títulos formados na justiça comum sob o rito ordinário. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º e § 1º; Lei nº 12.153/2009, art. 5º, I; CPC, art. 1.015, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.804.186/SC, Tema 1029, Rel. Min. (Tema Repetitivo); TJ-BA, AI nº 8002906-35.2025.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, pub. 30.09.2025; TJ-BA, AI nº 0021632-77.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, pub. 19.04.2022; TJ-BA, CC nº 8076427-47.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, pub. 20.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8059474-71.2025.8.05.0000, em que é agravante PERPETUA MARIA SANTANA e agravado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.